Tribunal: STF
Processo: Rcl 80097
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Olimpio Cauduro e outro, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Processo 2650660 – SP (2024/0175621-1), por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    Os reclamantes alegam, em síntese, que:



    Inconformados, os Reclamantes interpuseram Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra o acórdão paulista.



    O Recurso Especial foi inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP, sob o fundamento de ausência de demonstração de vulneração aos dispositivos arrolados (Art. 27, §2º-B, da Lei 9.514/1997) e incidência das Súmulas 7 e 13 do STJ, além de deficiência no cotejo analítico para o dissídio jurisprudencial ( anexo).



    O Recurso Extraordinário também foi negado seguimento pela Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP, com base no Tema 982 do STF, sob o argumento de que o acórdão recorrido estava em conformidade com a tese de repercussão geral que reconhece a constitucionalidade do procedimento da Lei nº 9.514/1997 ( anexo ).



    [...]



    O ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Agravo Interno e, consequentemente, manter a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário com base no Tema 181 do STF, violou diretamente a autoridade da tese firmada no Tema 982 da Repercussão Geral.



    [...]



    Portanto, a presente Reclamação é o instrumento adequado para que este Supremo Tribunal Federal reassegure a autoridade de suas decisões e garanta que a constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial, conforme o Tema 982, seja sempre condicionada à efetiva observância das garantias processuais constitucionais, impedindo que a má aplicação de outro tema (Tema 181) sirva de escudo para violações constitucionais (doc. 1, p. 3 -10).



    Ao final, requerem:



    a. Cassar o acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no AGINT NO RE NO AGINT NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2650660 - SP (2024/0175621-1), por violação direta à autoridade do Tema 982 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e aos preceitos constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (Art. 5º, LIV, LV e LVI, da CF), restabelecendo a r. sentença de primeira instância quanto ao tema, anulando o leilão efetivado e seus reflexos respectivos (doc. 1 , p. 11);



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, portanto deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do STF (RISTF)).



    Defiro a justiça gratuita.



    A reclamação não merece prosperar, pois a decisão reclamada transitou em julgado. 



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do CPC:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, e ainda atual, jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula 734/STF:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Seguindo essa mesma orientação, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho.3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado d matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação (Rcl 53.627 AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/4/2023). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, §3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. 



    II–Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. 



    III– Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Neste caso, após consulta aos autos e ao site do STJ, verifico que a presente reclamação, proposta em 28/5/2025, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Nos autos de origem, houve certificação do trânsito em julgado em 15/5/2025.



    Por esse motivo, os autos tiveram a baixa definitiva em 15/5/2025 (site do STJ).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator